Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-37.2024.8.05.0258
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000438-37.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TEOFILÂNDIA -BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

PJ1

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A GARI MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNCIA. PREVISÃO EM LEI LOCAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REFORMA PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal (gari), condenando o Município de Teofilândia ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) com efeitos retroativos, acrescidos de reflexos nas verbas remuneratórias, além da condenação em honorários advocatícios fixados diretamente na sentença, sobre o valor total da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o direito do servidor ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo e se a fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida deve observar o momento da liquidação do julgado.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 278/2015 e a LC nº 302/2016 autorizam expressamente a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo aos garis municipais.

4. A atividade de gari, conforme o Anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho, é presumidamente insalubre em grau máximo, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte confirma a possibilidade de reconhecimento do direito sem necessidade de perícia, em virtude da própria natureza da função.

6. O adicional deve incidir sobre o vencimento base, com reflexos em férias, 13º salário e outras verbas, observada a prescrição quinquenal.
7. Reformou-se de ofício a sentença apenas para adequar a fixação dos honorários advocatícios à fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, em percentual sobre o valor da condenação ou proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença parcialmente reformada de ofício, exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "
1. O servidor público municipal gari faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, quando previsto em legislação local e demonstrado o exercício da função. 2. A realização de perícia técnica é desnecessária, diante da presunção legal de insalubridade da atividade. 3. Em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, em percentual sobre o valor da condenação ou proveito econômico."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário n° 8000438-37.2024.805.0258,
remetidos pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilândia, tendo como interessados,
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e GELSIVAN ALVES SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REFORMAR A SENTENÇA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de __________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça